Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723617-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE SALES VALENTINI MOREIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela autora, M.V.M., menor impúbere, nascida em 02/03/2012, representada por sua genitora D.S.V.M. contra a sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Nos termos do art. 1.010, caput, do Código de Processo Civil o recurso de apelação deverá ser interposto por petição dirigida ao juízo de primeiro grau de instância. Verifica-se que o presente recurso de apelação foi equivocadamente protocolado na 2a instância, desacompanhado dos autos principais 0708992-02.2021.8.07.0001, que se encontra em tramitação em primeira instância, perante a 16a Vara Cível de Brasília, conforme certidão de ID 27540158. Desse modo, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. Publique-se; Intime-se; Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2021 16:17:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador